Tribunal: STF
Processo: ARE 1542369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em questão, o concurso que a parte autora realizou e obteve aprovação na 172ª colocação tinha por escopo a “formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Bancário Novo, nível médio, da Carreira Administrativa” (fl. 1 do evento 14).



    A aprovação em “cadastro reserva” não gera direito subjetivo à contratação, nem mesmo no caso de surgimento de novos cargos vagos, mas apenas a expectativa do direito de vir a ser nomeado, no caso de a empresa licitante se interessar em efetuar o preenchimento de vagas existente dentro de sua discricionariedade, observada, evidentemente, a ordem de classificação.



    Portanto, o único direito existente em aprovação de concurso de cadastro reserva é o de ser observada, no caso de contratação de novos empregados para o mesmo cargo efetivo, a ordem de classificação no concurso.



    Neste sentido, o STF assim já decidiu no julgamento do tema 784:



    [...]



    Em sua contestação, a CEF também informou que no acordo coletivo de trabalho 2014/2015, mencionado pela parte requerente, assumiu o compromisso de contratar mais de 2000 novos empregados até dezembro de 2015 e admitiu 2102.



    Alegou, também, que não possui “funcionários terceirizados”, mas sim contratação de empresas especializadas para a realização de serviços de natureza acessória e secundária como limpeza, copeira, telefonista, vigilante, motorista e outras tarefas que não compõem o objeto fim da empresa, sendo que não há impedimento para terceirização da atividade-meio.



    Pois bem. A própria parte autora alegou, na inicial, que a resposta que recebeu da CEF, em indagação ao que consta na Porta de Transparência, é a de que existem “602 (seiscentos e dois) trabalhadores terceirizados que, dentre outras funções, exercem a suposta função de “apoio” (recepção em ambiente de autoatendimento, copeiragem e telefonia) e de 100 (cem) estagiários atuantes nas agências do polo”.



    Portanto, o que se observa é que a contratação de serviços terceirizados não se refere à atividade-fim da empresa, mas de “apoio”, incluindo recepção, serviços de copa e telefonia, sendo que as fotos apresentadas pelo autor não comprovam o contrário.



    O autor, entretanto, não prestou concurso para tais funções, tampouco para estagiário, mas sim para “cadastro de reserva” de Técnico Bancário Novo.



    Destaco, ademais, conforme jurisprudência do TRF desta Região, que “o fato de o Técnico Bancário Novo ter também atribuições relativas a atendimentos ao público e telemarketing não faz com que se delineie pretensão arbitrária, pois não parece eficiente nem econômico, do ponto de vista da administração pública, que se contrate profissional com um amplo rol de competências, verificadas em concurso público, para que, na prática, venha a desempenhar apenas uma pequena parte dessas atribuições. Em sentido oposto, havendo, em determinado momento, apenas a necessidade específica de serviços de recepção ou telemarketing, afigura-se razoável a contratação temporária e isolada desses serviços, ainda que também pudessem ser realizados por um Técnico Bancário Novo, dentro do espectro mais amplo de atividades inerentes a este cargo” (ApCiv 5010185-25.2020.4.03.6100).



    A contratação de terceirizados também não demonstra a existência de cargos efetivos vagos, tampouco a existência de disponibilidade financeira para a contratação de novos empregados efetivos.



    Aliás, o surgimento de novos cargos efetivos vagos em empresa pública durante o período de validade de concurso de cadastro de reserva também não ocasiona a obrigatoriedade de sua reposição, eis que cabe à referida instituição analisar a conveniência/necessidade da reposição, observadas a sua disponibilidade financeira e as diretrizes estratégicas para os negócios e a sustentabilidade da empresa.



    No caso em análise, o próprio autor alegou na inicial que obteve da CEF, em resposta ao seu questionamento, a informação do desligamento de 1251 funcionários pelo plano de apoio à aposentadoria (PAA), o que demonstra o interesse da CEF em reduzir seus quadros de empregados. Destaco, ademais, que o autor também não demonstrou a preterição de sua contratação entre as vagas de cargo efetivo que a CEF se dispôs a preencher dentro do prazo de validade do concurso de “cadastro de reserva” que se encerrou em 16.6.2016.



    Logo, o autor não faz jus à contratação pretendida. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente